Tribunal: TCU
Processo: 029.593/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão de aposentadoria de Manoel Pereira Sobrinho emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o Ato 27.961/2023, de aposentadoria de Manoel Pereira Sobrinho, e, excepcionalmente, autorizar o seu registro; 9.2. esclarecer ao TST e ao interessado que, apesar do presente ato ter sido julgado ilegal, ele pode subsistir, uma vez que a parcela impugnada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessário emitir novo ato concessório; 9.3. determinar ao órgão de origem que dê conhecimento desta deliberação ao interessado, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes.